Tribunal: CARF
Processo: 17883.720014/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17883.720014/2017-12
ACÓRDÃO
1301-007.782 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PONTE ALTA VEICULOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
POR
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A partir da interpretação conjunta do art. 31 do Decreto no 70.235/1972
com o art. 489 do Código de Processo Civil, chega-se à conclusão de que o
órgão julgador, apesar de não ser obrigado a analisar todas as alegações
apresentadas pelas partes, deve apreciar fundamentadamente os
argumentos essenciais e imprescindível à solução da controvérsia. Acórdão
recorrido que efetivamente apreciou tais alegações. Fundamentação
sucinta que não se confunde com ausência de fundamentação. Inexistência
de nulidade.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. INEXISTÊNCIA.
A responsabilidade tributária por sucessão prevista no art. 133, II, do
Código Tributário Nacional exige a efetiva aquisição do fundo de comércio
ou do estabelecimento comercial, industrial ou profissional. Não se verifica
a hipótese dessa responsabilização quando pessoa jurídica distinta passa
tão somente a locar o mesmo imóvel e exercer atividade semelhante,
quando as circunstâncias demonstram que não houve sucessão, mas sim
encerramento de uma atividade econômica anterior posteriormente
assumida por pessoa jurídica distinta. Circunstâncias que demonstram ser
vedada a cessão do principal ativo mantido pela pessoa jurídica anterior.
Ausência de elementos que indiquem dissimulação de sucessão
empresarial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 4804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.782 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720014/2017-12
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) rejeitar as
preliminares e, (ii) no mérito, em dar provimento ao recurso, para excluir a responsabilidade
tributária imputada à Forza Veículos Ltda.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FORZA VEÍCULOS LTDA. (fls. 4.771/4.783),
na qualidade de responsável tributário, em face de acórdão da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 07 (DRJ07) que (i) não conheceu da Impugnação apresentada pelo
contribuinte PONTE ALTA VEÍCULOS LTDA. e (ii) julgou improcedente as demais Impugnações
apresentadas, mantendo o crédito tributário.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 2/56) lavrados em face
do contribuinte PONTE ALTA VEÍCULOS LTDA. para exigir IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins do
ano-calendário de 2013, exigidos em razão do arbitramento do lucro com base na receita bruta de
revenda das mercadorias. Os tributos foram acrescidos de juros de mora e multa de ofício, sem
qualificação. Também houve a atribuição de responsabilidade tributária: (i) às pessoas físicas
CARLOS AUGUSTO DE MEDEIROS COSTA, ELIAS RODRIGUES COSTA (ambos com base no art. 135 do CTN) e
PEDRO OLIVEIRA COSTA (art. 124, I, do CTN); e (ii) à pessoa jurídica FORZA VEÍCULOS LTDA. (art. 133, II, do
CTN).
3.
Por bem sintetizar os fundamentos da autuação, adoto parte do Termo de
Verificação Fiscal (fls. 61/68) em que descrito o trabalho fiscal:
III - DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS
Considerando que, uma vez intimado (reintimado) e devidamente cientificado:
(i) Não houve qualquer resposta do contribuinte ao longo do procedimento
administrativo fiscal;
Fl. 4805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.782 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720014/2017-12
3
(ii) Não houve a apresentação da Escrituração Contábil Digital – ECD, tampouco de
qualquer Livro (Caixa, Diário, Razão, de Entrada, de Saída e Lalur) em relação aos
seus registros contábeis; e
(iii) Não houve a apresentação dos arquivos digitais em relação aos registros
contábeis, em atenção ao Ato Declaratório Executivo – ADE 15, emitido pela
Coordenação Geral de Fiscalização em 23 de outubro de 2001
Não há outra alternativa ao procedimento fiscal além do arbitramento do lucro,
com amparo no art. 530 do Decreto 3000 de 26 de março de 1999 - RIR/1999, in
verbis: [...]
É importante destacar que cientificamos os sócios da ação fiscal corrente,
conforme termo lavrado em 26 de setembro de 2016, pela via postal.
Cabe esclarecer que adotamos a ciência editalícea diante da situação cadastral da
Ponte Alta Veiculos Ltda perante a administração tributária federal, considerada
inapta a partir de 20 de outubro de 2015, com origem no processo administrativo
17883.720.021/2015-44, por força do art. 23 do Decreto 70.235, de 6 de março de
1972, in verbis: [...]
Adotamos como receita bruta conhecida as Notas Fiscais Eletrônicas emitidas pela
fiscalizada, e cientificadas no dia 12 de outubro de 2016, mediante intimação
lavrada em 27 de setembro de 2016.
III-I - DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
III-I-A – RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
Considerando que:
(i) A fiscalizada não foi localizada no seu último domicílio tributário eleito,
conforme diligência efetuada em procedimento fiscal anterior, com registro de no
0710500.2015.00099, e formalizada no processo administrativo fiscal de controle
17883-720.019/2015-75 – com efeito, utilizamos de prova emprestada destes
processos e a formalizamos neste procedimento;
(ii) A diligência citada originou a declaração de inaptidão da fiscalizada,
formalizada no processo administrativo fiscal de controle 17883.720.021/2015-
44; e
(iii) Não houve a alteração da condição cadastral da fiscalizada até a lavratura
deste Auto de Infração.
Resta caracterizada a dissolução irregular da sociedade, com implicação do
patrimônio dos sócios à liquidez do crédito tributário constituído, tema este já
pacificado na Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
O procurador Pedro Oliveira Costa, xxx.xxx.xxx-xx, com amplos poderes (gestão e
administração da fiscalizada, bem como autorizado a movimentar contas
bancárias, dentre outras autorizações), conforme procuração datada de 22 de
janeiro de 2014 e arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro –
Fl. 4806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.782 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720014/2017-12
4
JUCERJA, é também responsável solidário, em entendimento do inciso III, do
artigo 135, da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacionall
firmado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, mediante a Portaria
PGFN no 180, de 25 de fevereiro de 2010.
Em tempo, destacamos, na formalização deste processo, a procuração que
concede plenos poderes de gestão e administração ao Sr. Pedro Oliveira Costa e,
consequentemente, também o torna responsável pelo crédito tributário ora
constituído.
O quadro abaixo identifica os responsáveis solidários:
Sujeito Passivo
CPF/
CNPJ Relação
Tipo de
solidariedade
Carlos Augusto
Medeiros da
Costa
-
Sócio
Solidária
Elias Rodrigues
Costa
-
Sócio
Solidária
Pedro Oliveira
Costa
-
Procurador com amplos
poderes de gestão e
administração da fiscalizada
Solidária
No dia 19 de janeiro de 2017, lavramos o termo de solicitação de esclarecimentos
da extensão da responsabilidade do crédito tributário em apuração aos sócios e
ao procurador e os cientificamos pela via postal; já no dia 28 de junho de 2017, os
cientificamos das alterações no procedimento corrente, ao passo que
reintimamos a apresentar os esclarecimentos que entenderem pertinentes sob
pena de serem arrolados em garantia do crédito tributário constituído.
Não houve qualquer manifestação até a lavratura deste Auto de Infração.
III-I-B – RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO
No dia 5 de janeiro de 2017, apresentamos as nossas conclusões sobre a
continuidade da exploração do fundo de comércio e dos negócios da Ponta Alta
Veículos Ltda pela Forza Veículos Ltda conforme Termo de Constatação lavrado na
data.
Para tal, nos utilizamos de prova emprestada conforme documentos formalizados
no processo administrativo fiscal de controle 17883-720.019/2015-75 em
conclusão ao procedimento fiscal com registro de no 0710500.2015.00099.
A ciência da fiscalizada ocorreu em 20 de janeiro de 2017.
No mesmo dia 5 de janeiro, lavramos o Termo de Solicitação de Esclarecimentos à
Forza Veículos Ltda, com ciência postal no dia seguinte, 6 de janeiro.
No dia 28 de junho de 2017, de forma análoga aos responsáveis solidários, o
cientificamos das alterações efetuadas no procedimento corrente, ao passo que
reintimamos a apresentar os esclarecimentos que entender pertinente.
Fl. 4807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.782 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720014/2017-12
5
Não houve a apresentação de documentos comprobatórios em contrário,
conforme resposta entregue no dia 5 de junho de 2017.
Em nova oportunidade, o reintimamos mediante termo lavrado em 21 de agosto
de 2017, cientificado pela via postal no dia 24, e respondido mediante documento
entregue no dia 29 do mesmo mês.
Novamente não houve a apresentação de documentos comprobatórios.
Mediante a identificação, em Declaração sobre Operações Imobiliárias, de
operações envolvendo o imóvel constante do domicílio tributário eleito pela
diligenciada, solicitamos as informações ao Cartórios de Registro de Imóveis
mediante o Ofício 165/2017.
Recebemos a resposta conforme o Ofício 1216/2017, emitido pelo Serviço
Notarial e Registral do 1o Ofício de Volta Redonda/RJ.
Em consulta, podemos verificar que o imóvel é objeto de Carta de Adjudicação
extraída do processo 0029334-51.2015.8.19.0066 de acordo com os registros
efetuados na matrícula do mesmo, e em favor de Alfredo Ricardo Silva Daniel,
618.391.917-91, sócio administrador e responsável pela Forza Veiculos Ltda
conforme informações cadastrais desta perante a Administração Tributária
Federal.
Desta forma, concluímos pela responsabilidade subsidiária da Forza Veiculos Ltda,
CNPJ 12.342.511/0001-70, mediante a promoção da continuidade da exploração
do fundo empresarial, ao qual não só houve a continuidade dos negócios da Ponte
Alta Veículos Ltda pela Forza Veículos Ltda, como também a Forza Veículos Ltda se
utilizou da mesma estrutura comercial da fiscalizada, com a absorção de
funcionários e utilização do mesmo imóvel, entendimento este reforçado
mediante as informações constantes da matrícula do imóvel constante do antigo
domicílio tributário da fiscalizada e atual domicílio eleito pela Forza Veículos Ltda.
IV – DO LANÇAMENTO
Em conclusão, e em decorrência do exposto, arbitramos o lucro e constituímos o
crédito tributário, inclusive aqueles reflexos, conforme abaixo:
a) Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e contribuições reflexas
a.1) Receita Bruta na revenda de mercadorias – Arbitramento
O Anexo I demonstra as receitas auferidas com a revenda de mercadorias e não
oferecidas a tributação – vide intimação lavrada em 27 de setembro de 2016, e
cientificada no dia 12 de outubro de 2016.
Com o intuito de facilitar a leitura, sintetizamos as omissões por mês, conforme
tabela abaixo :
Fl. 4808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.782 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720014/2017-12
6

É importante ressaltar que consideramos os valores confessados pelo fiscalizado
na apuração reflexa do PIS e da COFINS.
4.
Inconformados, o contribuinte PONTE ALTA VEÍCULOS LTDA. (fls. 4.619/4.642) e os
responsáveis FORZA VEÍCULOS LTDA. (fls. 4.585/4.603), Elias Rodrigues Costa (fls. 4.524/4.552), CARLOS
AUGUSTO DE MEDEIROS COSTA (fls. 4.482/4.510) e PEDRO OLIVEIRA COSTA (fls. 4.443/4.475) apresentaram
suas Impugnações. A DRJ não conheceu da Impugnação apresentada pelo contribuinte, por
irregularidade na representação processual. Ao mesmo tempo, rejeitou as defesas apresentadas
pelos responsáveis. O acórdão foi ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
APRESENTAÇÃO
DA
IMPUGNAÇÃO.
IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENT0. NÃO CUMPRIMENTO. NÃO
CONHECIMENTO. Constatada irregularidade na representação processual, tendo o
sujeito passivo sido intimado a sanar o defeito nos termos do que prescreve a
Súmula CARF no 129, e não o fazendo, não se conhece da impugnação
apresentada.
INTIMAÇÃO. PROCURADOR. Não há previsão legal específica permissiva para o
direcionamento das intimações de interesse do contribuinte ao seu procurador,
posto que o regramento do processo administrativo fiscal determina a realização
de tais comunicações diretamente ao sujeito passivo interessado.
SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. As reclamações e os recursos suspendem a
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso III, do CTN.
PROVA TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Inexiste previsão legal,
na esfera do julgamento administrativo de primeira instância, para a
apresentação de prova testemunhal.
PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA POSTERIOR. A prova documental deverá ser
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, a menos que demonstre, com fundamentos, a
impossibilidade de apresentação por motivo de força maior; refira-se a fato ou
Fl. 4809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.782 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720014/2017-12
7
direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. Deve ser indeferida a
diligência/perícia desnecessária e prescindível, tendo em vista que, para
comprovar fatos alegados na impugnação, bastaria a juntada, aos autos da
documentação comprobatória, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235/1972.
Além disso, a documentação constante dos autos é suficiente para formar a
convicção da autoridade julgadora.
NULIDADE.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
FASE
PROCEDIMENTAL.
PRINCÍPIO
INQUISITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. No âmbito do
procedimento fiscal (fase procedimental), vige o princípio inquisitório, no qual a
autoridade fiscal tem a ampla liberdade para investigar, formar sua convicção e
efetuar o lançamento, não havendo que se falar em cerceamento do direito de
defesa.
NULIDADE.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
PROVA
EMPRESTADA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE. A utilização de prova emprestada tem
sido admitida com tranquilidade pela jurisprudência administrativa, desde que
assegurados o contraditório e ampla defesa aos interessados, segundo o rito
previsto no Decreto no 70.235/72. NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INTIMAÇÃO
POR EDITAL. TENTATIVAS FRUSTADAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL E POSTAL.
EMPRESA INAPTA. POSSIBILIDADE. Perfeitamente cabível a intimação por edital,
quando frustradas as tentativas de intimação pessoal e postal, bem como de
empresa declarada inapta.
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. OBJETO DE ÚNICO PROCESSO Os autos de
infração, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de
um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos
elementos de prova.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
INCONSTITUCIONALIDADE.
AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS.
FALTA
DE
COMPETÊNCIA. Publicada uma lei, pressupõe-se que os princípios constitucionais
estão nela contemplados pelo controle a priori da constitucionalidade das leis.
Enquanto não for declarada inconstitucional pelo STF, que cuida do controle a
posteriori, não pode deixar de ser aplicada estando em vigor. Ademais, ressalta-se
que as autoridades administrativas, incluídas as que julgam litígios fiscais, não têm
competência, nos termos do disposto no art. 26-A do Decreto no 70.235/1972,
com redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, para decidir sobre argüição de
inconstitucionalidade de lei, já que tal competência está adstrita à esfera judicial.
ARBITRAMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS DA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. CABIMENTO A falta de apresentação de livros e
documentos da escrituração contábil enseja o arbitramento do lucro.
Fl. 4810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.782 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720014/2017-12
8
CSLL/PIS/COFINS. DECORRÊNCIA. Subsistindo o lançamento matriz (IRPJ), igual
sorte colhem os autos de infração lavrados por mera decorrência, tendo em vista
o nexo causal existente entre eles.
MULTA DE OFÍCIO MULTA DE OFÍCIO. 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO)
PREVISÃO LEGAL. Uma vez que o dispositivo legal que prevê a aplicação da multa
de ofício de 75% (setenta e cinco por cento), nos casos de lançamento de ofício
está plenamente em vigor no ordenamento jurídico, deve ser obrigatoriamente
aplicado.
JUROS DE MORA JUROS DE MORA. TAXA SELIC. O art. 61, caput e § 3o, c/c art. 5o,
§ 3o, da Lei no 9.430/1996, que estabelecem a aplicação de juros moratórios com
base na taxa Selic para os débitos tributários não pagos até o vencimento, estão
plenamente em vigor no ordenamento jurídico, devendo, portanto, ser aplicados.
Súmula CARF no 4: JUROS. TAXA SELIC. A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA RESPONSABILIDADE PESSOAL E SOLIDÁRIA. ART.
135, INCISO III, DO CTN. Na hipótese de dissolução irregular da pessoa jurídica, os
sócios gerentes e os terceiros não sócios com poderes de gerência à época da
dissolução deverão ser considerados responsáveis solidários, com fundamento no
art. 135, inciso III, do CTN.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA POR SUCESSÃO. ART 133, INCISO II, DO CTN A
responsabilidade prevista no art. 133 do Código Tributário Nacional aplica-se aos
casos em que uma pessoa natural ou jurídica adquire de outra fundo de comércio
ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, situação esta ocorrida no
presente processo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
A Recorrente FORZA VEÍCULOS LTDA., então, interpôs Recurso Voluntário (fls.
4.771/4.783), sustentando em síntese que o acórdão recorrido seria nulo, pois não teria apreciado
argumentos essenciais, notadamente quanto à impossibilidade de inversão do ônus da prova e da
impossibilidade de quebra do sigilo bancário; o indeferimento das provas requeridas seria
ilegítimo, bem como a falta de contraditório e ampla defesa durante o procedimento fiscalizatório;
com relação à responsabilidade sucessória que lhe foi atribuída, haveria decisão deste Carf no
Processo
Administrativo
no
17883.720.018/2015-21
decidindo
pela
exclusão
de
tal
responsabilização; tal decisão é definitiva e deveria ser respeitada, tendo acertado quanto à
exclusão da responsabilidade tributária da Recorrente; com relação ao arbitramento do lucro, o
acórdão seria nulo por não ter enfrentado “diversos pontos”; além disso, a realização do
Fl. 4811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.782 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720014/2017-12
9
arbitramento também teria violado o contraditório e a ampla defesa, na medida em que “a
recorrente somente foi intimada para se manifestar sobre o termo de constatação”.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
7.
A Recorrente FORZA VEÍCULOS LTDA. interpôs Recurso Voluntário em 24/06/2021 (fls.
4.769), dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da sua intimação (fls. 4.761), por procurador
devidamente habilitado. Assim, presentes os pressupostos formais, conheço do recurso.
8.
Como relatado, trata-se de Autos de Infração lavrados para exigir IRPJ, CSLL,
Contribuição ao PIS e Cofins em razão do arbitramento do lucro do ano-calendário de 2013 do
contribuinte PONTE ALTA VEÍCULOS LTDA., cuja Impugnação não foi conhecida por irregularidade na
sua representação processual. As pessoas físicas responsabilizadas não interpuseram Recurso
Voluntário. Passo, a seguir, a analisar as alegações formuladas pela Recorrente FORZA VEÍCULOS
LTDA., pessoa jurídica à qual foi atribuída responsabilidade tributária por sucessão (art. 133, II, do
CTN).

I. Preliminares de nulidade do acórdão recorrido e dos Autos de Infração lavrados
9.
Em suas razões recursais, a Recorrente FORZA VEÍCULOS LTDA. sustentou,
preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido, pois “não enfrentou todos os pontos da
impugnação capazes de infirmar o resultado do julgamento.” Segundo a Recorrente, não houve
apreciação das alegações relativas (i) à “impossibilidade de inversão do ônus da prova” e (ii)
“impossibilidade de quebra do sigilo bancário”.
10.
Como já me manifestei noutra oportunidade1 não é possível confundir fundamentação
sucinta com ausência de fundamentação, como vem manifestando reiteradamente o E. STJ (AgInt no
AREsp no 1.941.722/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJ 08/04/2024). Igualmente, o E. STJ possui
jurisprudência pacífica no sentido de que o sistema processual brasileiro adota o sistema do livre
convencimento motivado, sendo uma consequência deste fato a desnecessidade de o órgão julgador
se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes.
11.
Porém, a mesma jurisprudência, com fundamento no art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC vem
entendendo pela necessidade de enfrentar os argumentos que são capazes, ainda que em tese, de
infirmar a conclusão adotada. Ou seja, há questões controvertidas essenciais e imprescindíveis, cuja
omissão a respeito enseja a nulidade da decisão proferida. Veja-se:
“IV. "É verdade que, nos termos da jurisprudência do STJ, 'é admitido ao Tribunal
de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os

1 Acórdão no 1301-006.966, Rel. Cons. Eduardo Monteiro Cardoso, Sessão de 11/06/2024.
Fl. 4812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.782 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720014/2017-12
10
fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida
que [por si só] não implica negativa de prestação jurisdicional' (AgInt no AREsp
1779343/DF, Terceira Turma, DJe 15/04/2021; AgInt no AREsp 855.179/SP,
Quarta Turma, DJe 05/06/2019). Entretanto, restará configurada a negativa de
prestação jurisdicional, se o órgão julgador 'não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador' (art. 489, I, do CPC/2015)" (REsp 1.908.213/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 20/5/2021).” (AgInt no REsp n.
2.017.578/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
em 3/10/2022)
12.
Nesse sentido, entendo que referido dispositivo legal deve ser interpretado em
conjunto com o art. 31 do Decreto no 70.235/1972, segundo o qual a decisão deve se referir
expressamente “às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências”. Vale
destacar precedentes do Carf nesse sentido:
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. A
decisão de primeira instância deve referir-se, expressamente, a todas as razões de
defesa suscitadas pelo impugnante que sejam capazes de, em tese, extinguir ou
modificar o objeto dos lançamentos tributários. A ausência dessa referência é
vício de fundamentação que dá ensejo à anulação da decisão. (Acórdão no 1201-
003.598, Rel. Cons. Neudson Cavalcante Albuquerque, Sessão de 13/02/2020)
DECISÃO RECORRIDA. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. NULIDADE. Os argumentos
capazes de, em tese, infirmar parte da decisão recorrida, devem ser enfrentados
pelo órgão de julgamento. (Acórdão no 2402-006.898, Rel. Cons. João Victor
Ribeiro Aldinucci, Sessão de 17/01/2019)
13.
Analisando o acórdão recorrido, verifico que houve a apreciação de todas as
questões essenciais alegadas, especialmente (i) a suposta nulidade do Auto de Infração por
inobservância dos princípios do art. 2o da Lei no9.784/1999, (ii) as alegações de nulidade por
cerceamento do direito de defesa, (iii) a correção do arbitramento do lucro, da aplicação da multa
de ofício e da taxa de juros de mora aplicada, (iv) a correção da responsabilidade solidária
atribuída às pessoas físicas e (v) a manutenção da responsabilidade subsidiária por sucessão da
Recorrente FORZA VEÍCULOS LTDA., rebatendo os argumentos do sujeito passivo. Com efeito, se a DRJ
acertou ou não ao decidir tais questões é ponto a ser discutido no mérito. Mas é inequívoco que
os argumentos essenciais formulados foram devidamente apreciados e rebatidos na decisão
recorrida, não havendo que se falar em nulidade. Assim, rejeito a preliminar.
14.
Outra preliminar levantada pela Recorrente diz respeito à negativa do pedido de
produção de provas testemunhal, documental e pericial. Porém, analisando o acórdão recorrido,
verifico que a DRJ indeferiu tal pedido de forma acertada, considerando que (i) não há previsão
procedimental para a produção de prova testemunhal no âmbito deste Processo Administrativo
Fiscal, regulamentado pelo Decreto no 70.235/1972, (ii) a prova documental deve ser apresentada
com a Impugnação, salvo os casos expressamente previstos no § 4o do art. 16 do Decreto no
Fl. 4813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.782 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720014/2017-12
11
70.235/1972, tendo sido inclusive considerado documento apresentado posteriormente por se
tratar de fato novo e (iii) a prova pericial foi considerada prescindível, pois se entendeu que os
elementos constantes dos autos seriam suficientes para a análise da controvérsia, não tendo sido
criada dúvida razoável que justificasse sua produção.
15.
A respeito da prova pericial, inclusive, vale a decisão está de acordo com os
precedentes deste Carf no sentido de que a diligência não serve para suprir o ônus probatório da
Recorrente:
PEDIDO DE PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIÇÃO DE
PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE
DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. A perícia não se presta para
substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por
ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador
conhecer fato que demande conhecimento especializado, não havendo que se
falar em cerceamento de direito de defesa em caso de negativa de pedido de tal
jaez. (Acórdão no 1301-005.374, Rel. Cons. Rafael Taranto Malheiros, Sessão de
16/06/2021)
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO Tanto a diligência como a perícia não se
destinam a suprir comprovação falha ou inexistente pela parte a quem incumbe o
ônus probatório na forma legalmente estipulada. Ainda, a perícia é etapa
reservada ao esclarecimento de conhecimentos específicos ordinariamente não
compreendidos na esfera do saber do julgador e necessários para o deslinde do
litígio. (Acórdão no 1301-005.073, Rel. Cons. Heitor de Souza Lima Júnior, Sessão
de 09/02/2021)
16.
Diante do exposto, entendo que é o caso de rejeição da preliminar.
17.
A Recorrente ainda alega, preliminarmente, a nulidade do Auto de Infração por
cerceamento do direito de defesa, pois, apesar de ter se manifestado ao longo da fiscalização,
inclusive requerendo a produção de provas, as suas alegações e solicitações foram ignoradas.
Repete tal fundamento ao questionar a realização do arbitramento pela Fiscalização (fls. 4.782).
18.
Neste ponto, concordo com as razões apresentadas pela DRJ no sentido de que o
procedimento fiscalizatório é instrumentalizado a partir do princípio inquisitório, sendo garantido
o contraditório e a ampla defesa com a possibilidade de apresentação posterior de Impugnação,
instaurando a fase contenciosa do processo administrativo. Vale citar, portanto, a fundamentação
adotada pelo acórdão recorrido:
Alega que, antes da lavratura do auto, foi intimada a manifestar-se sobre suposta
sucessão e apresentar documentos exigidos, o que foi feito por 3 (três) vezes.
Todavia, entende que a fiscalização deveria ter lhe dado, durante o procedimento,
oportunidade de suprir a suposta omissão da PONTE ALTA LTDA, no
esclarecimento e prestação de informações sobre o objeto da fiscalização, o que
não ocorreu, cerceando o seu direito de defesa.
Fl. 4814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.782 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720014/2017-12
12
Deve-se lembrar ao impugnante que, no âmbito do procedimento fiscal (fase
procedimental), vige o princípio inquisitório, na qual a autoridade fiscal tem a
ampla liberdade para investigar, formar sua convicção e efetuar o lançamento,
não se fazendo ainda presente, nesta fase, o princípio do contraditório e da ampla
defesa, o qual somente passa a ser obrigatoriamente observado na fase
processual, que é inaugurada com a apresentação da peça impugnatória.
Neste sentido, o sujeito passivo foi intimado a tomar ciência do auto de infração,
e dos demais elementos dos autos, lhe tendo sido oportunizada a apresentação
de impugnação para refutar todas as imputações efetuadas - como de fato o fez
amplamente -, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento do direito de
defesa.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade arguida.
19.
Diante do exposto, rejeito a preliminar.

II. Mérito: responsabilização da Recorrente por sucessão empresarial (art. 133, II, do CTN)
20.
A Recorrente sustenta a ilegitimidade de sua responsabilização com base em
suposta sucessão empresarial (art. 133, II, do CTN), tendo em vista que houve decisão definitiva
neste Carf, proferida no Processo Administrativo no 17883.720.018/2015-21, entendendo pela sua
exclusão do polo passivo da obrigação tributária. Defendeu que o CPC, aplicável subsidiariamente
a este processo administrativo, prescreve a necessidade de se seguir precedente alegado pela
parte (art. 489, § 1o, VI). Sustentou que não houve alienação do estabelecimento comercial, como
manifestado por este Carf no PAF mencionado.
21.
A respeito da referida responsabilização, o Termo de Verificação Fiscal está
fundamentado na continuidade da exploração do fundo comercial pela Recorrente FORZA VEÍCULOS
LTDA., no mesmo imóvel e com boa parte do quadro de funcionários da contribuinte PONTE ALTA
VEÍCULOS LTDA.:
Desta forma, concluímos pela responsabilidade subsidiária da Forza Veiculos Ltda,
CNPJ 12.342.511/0001-70, mediante a promoção da continuidade da exploração
do fundo empresarial, ao qual não só houve a continuidade dos negócios da Ponte
Alta Veículos Ltda pela Forza Veículos Ltda, como também a Forza Veículos Ltda se
utilizou da mesma estrutura comercial da fiscalizada, com a absorção de
funcionários e utilização do mesmo imóvel, entendimento este reforçado
mediante as informações constantes da matrícula do imóvel constante do antigo
domicílio tributário da fiscalizada e atual domicílio eleito pela Forza Veículos Ltda.
(fls. 66)
22.
Tal conclusão está de acordo com Termo de Constatação Fiscal de 05/01/2017 (fls.
4.288/4.295), em que a Fiscalização apresentou as seguintes considerações: (i) ambas as pessoas
jurídicas exerceriam atividade semelhante e no mesmo imóvel; (ii) no contrato de concessão da
FORZA VEÍCULOS LTDA. com a FCA – FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA. consta informação de que
Fl. 4815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.782 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720014/2017-12
13
o proprietário do imóvel é o Sr. Pedro Oliveira Costa, procurador do Sr. Elias Rodrigues Costa,
sócio da PONTE ALTA VEÍCULOS LTDA.; (iii) as duas tinham o mesmo fornecedor (FCA – FIAT CHRYSLER
AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.); (iv) o imóvel foi locado em 11/03/2014 para os atuais sócios da Forza
Veículos Ltda.; (v) de acordo com dados informados em GFIP, a Forza Veículos Ltda. absorveu
“praticamente 80% dos empregados da Ponte Alta Veículos Ltda.”.
23.
A controvérsia diz respeito à adequada interpretação e aplicação do art. 133, II, do
CTN, que prescreve o seguinte:
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão
social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao
fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato: [...]
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar
dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou
em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.
24.
Pela leitura do dispositivo, entendo que tal hipótese de responsabilização demanda
a efetiva aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento pela sucessora, o que não se
demonstrou no caso concreto.
25.
Além disso, as circunstâncias indicam que o principal ativo da PONTE ALTA VEÍCULOS
LTDA. seria o seu contrato de concessão com a FCA – FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA.,
instrumento que impede expressamente a cessão a terceiro (fls. 582). Inclusive, como bem
apontado pela Recorrente, o distrato entre as partes ocorreu em 20/02/2014 (fls. 585), enquanto
o contrato da FORZA VEÍCULOS LTDA. com a montadora foi firmado em 02/04/2014.
26.
Feitas essas considerações, as circunstâncias indicadas pela Fiscalização, a meu ver,
são insuficientes para se concluir pela responsabilização, pois a utilização do mesmo imóvel – o
qual foi locado para a Recorrente FORZA VEÍCULOS LTDA. sem qualquer indício de fraude – e a
utilização de boa parte dos mesmos funcionários não demonstram que houve aquisição de fundo
de comércio ou a realização de atos para dissimular a sua realização.
27.
Vale destacar que tal conclusão já foi adotada por esta Turma Ordinária em
julgamento unânime, com a exclusão da responsabilidade da própria Recorrente em caso igual
(Acórdão no 1301-003.368, Rel. Cons. Carlos Augusto Daniel Neto, Sessão de 19/09/2018):
[...] Nesse ponto, os requisitos de aplicação da responsabilidade já se distanciam
do relato da fiscalização. Não houve aquisição da totalidade de bens e direitos da
PONTE ALTA pela FORZA, pelo contrário, não houve a aquisição de absolutamente
nada visto que o único liame jurídico entre elas é o fato da primeira ser
proprietária do imóvel alugado pela segunda, cujos aluguéis tem sido
regularmente pagos, em valor inclusive sujeitos a reajustes.
Fl. 4816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.782 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720014/2017-12
14
Não há qualquer prova, por exemplo, de que o estoque da PONTE ALTA foi
repassado para a FORZA, ou mesmo de qualquer contraprestação da FORZA pela
aquisição do estabelecimento comercial dela.
Além disso, o fato da FORZA prosseguir na mesma atividade econômica não
implica necessariamente a sucessão empresarial, haja vista que não se trata de
uma atividade que depende exclusivamente de um acordo entre ela e a PONTE
ALTA, mas depende de ato concessivo específico da FIAT, o que se verificou nos
autos, pelos contratos de fls. 1188 e seguintes.
Compulsando o contrato de concessão entre a FIAT e a PONTE ALTA, se verifica
inclusive ser proibido a cessão ou transferência dessa concessão que se trata,
afinal, do direito com maior relevância econômica do estabelecimento , conforme
cláusula XIV, fl. 1197:

Além disso, consta em fls. 1199 a realização de distrato amigável entre a PONTE
ALTA e a FIAT, para encerramento do contrato de concessão, datado de
20/02/2014. Por sua vez, o contrato de concessão assinado com a FORZA é datado
de 02/04/2014, às fls. 1201 e ss., atribuindo a ela o direito de comercialização de
produtos daquela marca.
Ou seja, o principal ativo do estabelecimento da PONTE ALTA a concessão da FIAT
não poderia ter sido objeto de transferência para a FORZA por dois motivos:
primeiro, por ser contratualmente proibida tal conduta, sendo nula para todos os
efeitos, e inclusiva causa de encerramento do contrato, e segundo, a concessão
foi outorgada diretamente pela FIAT, sem qualquer intervenção do antigo
concessionário.
Portanto, a FIAT outorgou a concessão à PONTE ALTA, rescindiu a concessão, para
posteriormente outorgála à FORZA. Não há uma transferência entre PONTE ALTA
e FORZA, que contribuiria para caracterizar a transferência de estabelecimento, e
os contratos apresentados pela FIAT não foram objeto de qualquer óbice por
parte da fiscalização.
O simples fato da FORZA ter alugado o imóvel de propriedade da PONTE ALTA não
é suficiente para caracterizar também a transferência vejase que não houve
transferência desse ativo, mas somente da sua posse, mediante contraprestação
onerosa. A locação, aliás, faz todo o sentido dentro da logística de uma empresa
que irá operar concessão de uma montadora de veículos, visto que o prédio já
Fl. 4817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.782 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720014/2017-12
15
estaria construído e o imóvel teria condições de receber as instalações até aí não
há nada de anormal.
Nesse sentido, o STJ possui farta jurisprudência, há décadas, reconhecendo que
não basta que se alugue imóvel onde se o antigo usuário realizada a atividade
econômica anteriormente: [...]
O mesmo pode ser dito a respeito dos empregados contratados pela FORZA a
própria fiscalização verifica que não foram todos os empregados que foram
recontratados, pelo contrário, a FORZA contratou apenas 24 deles, e contratou
outros 18 novos funcionários, demonstrando que não houve subrrogação na
posição da PONTE ALTA de empregador, mas houve, sim, a demissão deles e a
recontratação, pela FORZA, daqueles que entendeu serem úteis à empresa, pela
expertise adquirida.
Portanto, o que se verifica é que:
I) Não houve transferência do imóvel da PONTE ALTA, mas sua locação para a
FORZA.
II) As empresas não apresentam qualquer espécie de vinculação, sócios distintos e
a FORZA já operava no ramo de concessionários de veículos desde 2010.
III) O contrato de concessão com a FIAT vedava à PONTE ALTA a cessão do direito
de comercializar os veículo, sendo tal contrato objeto de distrato em 02/2014.
IV) A concessão da FIAT à FORZA foi feita através de instrumento próprio, em
04/2014.
V) A FORZA recontratou apenas parte dos funcionários da PONTE ALTA,
complementando o seu quadro com outros funcionários próprios.
Diante das circunstâncias apresentadas, efetivamente, não há nos autos
caracterização da sucessão empresarial exigida pelo art. 133 do CTN, razão pela
qual entendo por afastar a responsabilidade tributária da FORZA VEÍCULOS.
Prejudicada a análise dos demais argumentos.
28.
Deste modo, entendo que deve ser acolhido o Recurso Voluntário neste ponto, para
excluir a responsabilidade tributária atribuída à Recorrente FORZA VEÍCULOS LTDA.

III. Dispositivo
29.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares e, no
mérito, dou-lhe provimento, para excluir a responsabilidade tributária imputada à FORZA VEÍCULOS
LTDA.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 4818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.782 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.720014/2017-12
16

Fl. 4819
DF CARF MF
Original